Tribunal: TJSP
Processo: 2150025-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PENHORA – Cumprimento de sentença em ação de cobrança – Bloqueio de numerários – Pretendida liberação de valores da conta-corrente – Impossibilidade – Embora a conta seja utilizada para depósito de salários, o agravante não comprovou que é utilizada exclusivamente para o recebimento de verba remuneratória – Bloqueio mantido – Constrição judicial também sobre conta-poupança – Valores

Ementa:
PENHORA – Cumprimento de sentença em ação de cobrança – Bloqueio de numerários – Pretendida liberação de valores da conta-corrente – Impossibilidade – Embora a conta seja utilizada para depósito de salários, o agravante não comprovou que é utilizada exclusivamente para o recebimento de verba remuneratória – Bloqueio mantido – Constrição judicial também sobre conta-poupança – Valores inferiores a quarenta salários mínimos - Impossibilidade – Bem insuscetível de penhora – Aplicação do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Desbloqueio determinado – Constrição também de valores mantidos em conta-corrente ordinária em outra instituição bancária – Ausente comprovação de quaisquer hipóteses de impenhorabilidade de referida verba - Decisão, em parte, reformada – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.